Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704720-31.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA DUARTE PAULINO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 62376451, em ação que tramita sob o procedimento comum. A apelante/autora requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante/autora carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante/autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora